Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715220-09.2020.8.07.0007 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VIVIANE REGIS DA CONCEICAO DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (id. 22309229) que indeferiu a petição inicial por não atendimento à determinação de emenda. A decisão que determinou a emenda à petição inicial (id. 22309218), entre outras providências, estipulou a necessidade da juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais, in verbis: “Inicialmente, determino a remoção da anotação de tramitação sob segredo, assinalada eletronicamente pela parte autora, pois o sigilo processual somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa previsão legal, conforme determinação do artigo 189 do CPC, situações diversas da presente. Emende-se a petição inicial para: - demonstrar a anotação do gravame, por meio de documento oficial do SNG ou do DETRAN, ante a prescrição contida no art. 1.361, §1o, do CC; – comprovar a notificação da mora ao devedor, por meio de correspondência entregue no endereço do contrato ou de outro, apresentado pelo autor, durante a relação contratual, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69; Na hipótese de a comunicação ter sido efetuada mediante protesto do título por edital, comprove que tenha sido afixado no domicílio do réu ou publicado em jornal de grande circulação no mesmo local. Ressalto, no entanto, que o protesto do título apenas será hábil para comprovar a mora do devedor, se, nos termos do art. 15, da Lei 9492/97, tratar-se de desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. – juntar o comprovante de pagamento das custas e correlata guia, eis que os documentos de ID. 74183711 não permitem compreensão. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” (g.n.) Não se verifica, nos autos, o cumprimento dessa determinação. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autora para se manifestar sobre sua omissão. P. I. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora